Tribunal: STF
Processo: Rcl 90006
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Lavras, nos autos do Processo nº 5001924-79.2021.8.13.0456, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI nº  4.876/MG e no RE nº 765.320/MG (vinculado ao Tema nº 916 RG).
O Estado de Minas Gerais narra que, no processo em referência, foi demandado por Neula Vieira de Assunção Ribeiro, a fim de “garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.” (e-doc. 1, p. 4)
Esclarece que
 “[Neula Vieira de Assunção Ribeiro] foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.” (e-doc. 1, p. 4)

Relata, ainda, que “[p]revaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de férias-prêmio em pecúnia”, bem como que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Defende que 

“Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do resultado da ADI 4876-MG e do ARE 721001-MG com vistas à concessão de férias prêmio indenizadas. 
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88. 
A motivação jurídica para acolhimento da inconstitucionalidade apontada assentou-se no entendimento de que os servidores públicos efetivados pela legislação complementar estadual citada teriam alcançado tal status jurídico sem a submissão a prévio concurso público, pois já vigente, à época do advento da referida legislação complementar estadual a determinação inserta no art. 37, II, da Constituição da República de 1988.” (e-doc. 1, p. 7)

Por fim, ressalta que

“não cabe o argumento de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721001, com repercussão geral, firmou a tese de que é possível a conversão de férias prêmio por aqueles que não mais podem delas usufruir. A decisão proferida no ARE 721.001/RJ é clara ao conceder indenização a SERVIDOR EFETIVO quando o gozo das férias é indeferido a bem da Administração.
A situação fática, portanto, é distinta.” (e-doc. 1, p. 10)

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o “processo perante a Turma Recursal até o julgamento do mérito desta Reclamação” (e-doc. 1, p. 13)
No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Na ADI nº 4.876/MG, o STF decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 7º da LC nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, por afronta ao art. 37, II, da CF/88. Transcrevo os dispositivos declarados inconstitucionais:

“Art. 7º – Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações:
I – a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;
II – estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República;
[…]
IV – de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do ingresso;
V – de que trata a alínea “a” do § 1º – do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006, desde a data do ingresso.”

A declaração de inconstitucionalidade demandou que o Estado de Minas Gerais procedesse à avaliação concreta das relações jurídicas estabelecidas com os servidores do Quadro do Magistério estadual formadas sob a égide do art. 7º da LC nº 100/2007, extinguindo-se aquelas que não foram precedidas de aprovação em concurso público para cargo efetivo para substituí-las por vínculos formados com servidores concursados.
Procedeu-se, por esta razão, à modulação dos efeitos nos seguintes termos:

“i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; 
ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão 
(a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; 
(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e 
(c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.”
 
A pretensão nesta reclamatória funda-se na tese de nulidade da contratação pelo Estado de Minas Gerais com fundamento nos dispositivos da Lei estadual declarada inconstitucional na ADI nº 4.876, ante a norma de interpretação constitucional consubstanciada na tese do Tema 916 da repercussão geral, cuja redação transcrevo:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

No caso, considerado que a parte beneficiária da decisão fora efetivada no cargo de Professora de Educação Básica do Estado de Minas Gerais pela LC nº 100/2007, a autoridade reclamada proferiu o seguinte acórdão em recurso inominado assim fundamentado:

“É certo que o STF, por ocasião do julgamento da ADI n. 4.876/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/07, que efetivou os servidores designados do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88, verbis:
(...)
A controvérsia relacionada ao direito dos servidores efetivados pela LC nº. 100/07 ao percebimento de verbas laborais foi objeto de apreciação pelo col. STJ na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, §§ 5º e 6º, do CPC, oportunidade em que, à luz do entendimento sedimentado pelo STF no âmbito do RE nº. 705.140/RS, firmou a tese no sentido de que 
‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado’.
A referida sedimentação se embasou na premissa de que
‘o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o Estado de Minas Gerais por determinado período não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado com o ente federativo’.
Eis a ementa do v. acórdão:
(...)
Entretanto, referida deliberação vinculativa não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a autora/recorrente foi aposentada pelo regime próprio no cargo objeto da efetivação ocorrida pela LC nº 100/07 (ID nº 442224140), sendo a situação funcional da demandante ressalvada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade - item ‘a’ da modulação:
(...)
Destarte, ressalvada a higidez do vínculo funcional preteritamente mantido, em virtude da aposentação pelo regime próprio de previdência do ente estatal, faz a autora à percepção das verbas laborativas devidas aos servidores efetivos e não quitadas regularmente pelo empregador. Vale dizer, desligada a requerente do serviço público em virtude de sua aposentadoria (ID nº 442224140), forçoso reconhecer o direito à conversão em pecúnia das férias prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito do requerido.
Em suma, deve ser acolhida a pretensão autoral, para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização pelas férias prêmio adquiridas pela autora, e não gozadas, em todo o período de efetivo exercício das funções do cargo que ocupava, a ser apurada com base na última remuneração recebida antes da aposentação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a r. decisão primeva e JULGAR PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR o demandado ao pagamento em favor da demandante de indenização pelas férias prêmio adquiridas e não gozadas, relativas a todo o período de efetivo exercício no cargo que ocupava, da primeira designação à data da aposentação.” (e-doc. 2, p. 97 a 100)
Entendo que há desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, tendo em vista que, tendo sido declaradas inconstitucionais por esta Suprema Corte as contratações realizadas por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07, não haveria que se falar em efeitos jurídicos válidos dos contratos que garantam à percepção de quaisquer outros benefícios além daqueles explicitados quando do julgamento do Tema nº 916 de repercussão geral.
Nesse mesmo sentido, em casos similares ao dos autos, confiram-se as decisões proferidas na Rcl nº 55.508, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe de 5/9/22 e de 17/10/22) e na Rcl nº 55.015, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 15/8/22).
Por fim, cumpre registrar que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE nº 1.400.775, vinculado ao Tema nº 1.239 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que o servidor público estadual, com vínculo decorrente da Lei nº 100/07, não possui direito à indenização de férias prêmio. Vide o teor da tese vinculante:

“Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (Tema nº 1.239)
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância às teses firmadas na ADI 4876/MG e no RE nº 765.320/MG (Tema nº 916 RG), bem como no RE nº 1.400.775/MG (Tema 1.239 RG).
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente